Tribunal: TJMT
Processo: 0006430-93.2011.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006430-93.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DUPE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 24.676.645/0001-07 (APELADO), LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 056.465.611-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – TRÂMITE DA AÇÃO EXECUTÓRIA POR LONGO TEMPO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO ART. 924 DO CPC – SITUAÇÃO QUE ENSEJA APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1º DO CPC – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. As circunstâncias dos autos não se enquadram nas hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC.

2. Verificada a ausência de bens penhoráveis do devedor, aplica-se a exegese do art. 921, III e § 1º, do CPC. Sentença de extinção cassada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude da sentença prolatada pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
ajuizada em face de
DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA – ME
e
LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA
, julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, II e II, do CPC c/c o Provimento n.º 84/2014-CGJ, e condenou o Apelante ao ônus da sucumbência, sem arbitramento de verba honorária por ausência de angularização processual.

Inconformado, o Apelante recorre e aduz que as circunstâncias da causa não se amoldam à hipótese de extinção da ação, mas sim de arquivamento, a fim de que possa continuar diligenciando em busca de bens dos devedores.

Assevera que todas as tentativas para encontrar bens dos Apelados passíveis de penhora foram infrutíferas e, por isso, pleiteou o arquivamento do feito.

No entanto, a Juíza
a quo,
com base no Provimento n.º 84/2014-CGJ, entendeu pela extinção da ação.

Alega que a extinção está equivocada, pois ao art. 1.º o mencionado provimento determina que o credor deve ser intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Porém, isso não aconteceu, pois o Apelante não foi intimado nessas condições.

Sustenta que a ausência de bens do devedor passíveis de penhora enseja a suspensão do processo com a remessa dos autos ao arquivo provisório depois de transcorrido 01 (um) ano de suspensão, e não a extinção do feito com determinação de arquivamento definitivo.

Defende que as circunstâncias dos autos não se amoldam ao artigo 924 do CPC, que dispõe acerca das hipóteses de extinção da execução.

Por fim, caso o recurso não seja provido, pugna pelo prequestionamento dos arts. 921, III, § 1.º e 924 do CPC.

Sem contrarrazões (Id 128160160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge-se dos autos que o Apelante ajuizou,
em 08/07/2011
,
Ação de Execução por Título Extrajudicial
em face dos Apelados por ser credor da importância de R$ 91.253,99 (noventa e um mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos) decorrente da
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro n.º 4144489
, emitida em 26/10/2010, no valor de R$ 101.926,71 (cento e um mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos), que deveria ter sido pago em 36 (trinta e seis) parcelas sucessivas de R$ 3.639,89 (três mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos).

Aduziu que por falta de pagamento, o saldo devedor do empréstimo foi antecipado, nos termos da cláusula 7.ª do pacto.

Em 13/07/2011 foi determinada a expedição de mandado de citação e penhora, e fixados honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de pronto pagamento, ou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se houvesse prosseguimento da lide.

Os executados foram citados, conforme certidão de Id 128160152 – Pág. 37 e deixaram decorrer o prazo sem pagamento ou oposição de embargos, conforme certidão de Id 128160152 – Pág. 46.

Desde então, a Ação de Execução tramita, sem êxito, na busca de satisfação do crédito do Apelante.

Em 09/06/2014, o Apelante apresentou

pedido de suspensão do feito por 30 (trinta) dias, para tentativa de acordo. Sem êxito, pleiteou a expedição de ofício para a Receita Federal em 09/01/2015.

Em 1º/07/2015 foi deferido o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de que o Apelante diligenciasse em busca de bens dos devedores.

A partir de 04/08/2016, o Apelante veio aos autos pedindo providências como: penhora
online
, pedido de consulta no Sistema Renajud (05/10/2016), novo pedido de ofício à Receita Federal (22/12/2016), até que novamente pleiteou a suspensão da execução por 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, o que foi deferido, em 20/04/2017.

Em 03/04/2018, voltou a peticionar nos autos solicitando novas diligências do Juízo, bloqueio de numerário via
Bacenjud
(03/04/2018), consulta no Sistema
Renajud
(31/07/2018), expedição de ofício à Receita Federal (30/10/2018), até que, em 17/06/2019, pleiteou novamente pela suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de promover diligências em busca de bens do devedor passíveis de penhora, o que foi deferido em 21/08/2019.

Infrutífera a busca, em 10/08/2020, apresentou pedido de arquivamento do feito devido a não localização de bens do devedor passíveis de penhora.

Em 16/09/2021, a Juíza Singular entendeu por bem prolatar a sentença de extinção do feito.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. recorre.

Feita a necessária digressão fático-processual, passo à análise do Apelo.

Importante destacar que
de 2011 a 2021 passaram-se 10 (dez) anos
e a execução tramita sem êxito, pois todas as tentativas de busca de bens dos Apelados que sejam passíveis de penhora foram frustradas.

Assim, a Juíza
a quo
entendeu por bem valer-se do Provimento 84/2014-CGJ para extinguir o feito.

Acontece que tal regulamento, para fundamentar a extinção prolatada, prevê procedimentos anteriores à extinção que não foram atendidos pela Juíza
a quo
, por exemplo, a intimação do Banco Apelante para dar andamento ao feito em 48h, sob pena de extinção e somente após certificado o decurso de prazo sem manifestação seria possível extinguir a ação.

Além disso, cumpre ressaltar que as circunstâncias processuais narradas acima, que trazem todo o caminho percorrido pelos autos nesses mais de 10 (dez) anos, não se enquadram nas hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC, que assim dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Apesar do longo tempo de tramitação, nem mesmo a hipótese de prescrição intercorrente está configurada.

Cumpre ressaltar, ainda, que a falta de sucesso na localização de bens do devedor para satisfação do débito não é hipótese de extinção do feito, mas sim de suspensão, nos termos do art. 921, III, e § 1º, do CPC.

Nesse sentido, colaciono abaixo a seguinte jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS
– ART. 485, IV, DO CPC – DESCABIMENTO –
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A não localização de bens penhoráveis, por si só, não caracteriza desídia ou abandono da causa, bem como não enseja a extinção da execução.
(TJMT. RAC 00019451620178110011. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Dirceu dos Santos. Julgamento: 26/01/2022. Publicação: DJe 08/02/2022). Sem destaque no original.

Inclusive, nesse viés esta Câmara já expôs entendimento no julgamento de Apelo de minha relatoria:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E FIXOU PRAZO PARA ENTREGA DO BEM OU EFETUE O PAGAMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – CASO CONCRETO RECLAMA A APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DO ART. 921, § 1.º, E SEGUINTES DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO. No caso concreto, a extinção do Cumprimento da Sentença da Ação de Depósito, sem resolução no mérito, por falta de pressuposto e desenvolvimento válido está em dissonância com o ordenamento jurídico.
Verificada a ausência de bens penhoráveis, aplica-se ao processo a exegese do § 1.º e seguintes do art. 921 do CPC vigente.”
(TJMT. RAC 0001349-46.2010.8.11.0021. Órgão Julgador: Segunda Câmara De Direito Privado. Relatora: Desa. Clarice Claudino Da Silva. Julgamento: 29/04/2020. Publicação: DJe 06/05/2020). Sem destaque no original.

Por fim, ressalto também, oportunamente, que não está configurado nos autos desídia da parte, abandono da causa, qualquer ato de desinteresse capaz de embasar a extinção da ação.

Feitas essas considerações, sem mais delongas, a decisão extintiva merece reforma, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito executório.

Dito isso,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, anulo a sentença de extinção e determino o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para andamento regular do feito.

Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista a reabertura do trâmite processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022